Tribunal: STF
Processo: ADI 3645
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.861/05, DO ESTADO DO
PARANÁ. INFORMAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS EM ALIMENTOS E INGREDIENTES ALIMENTARES DESTINADOS AO
CONSUMO HUMANO E ANIMAL. LEI FEDERAL 11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 E
 5.591/05. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE
PRODUÇÃO, CONSUMO E PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ART. 24, V E XII, DA
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E
 COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS.
1. Preliminar de ofensa
reflexa afastada, uma vez que a despeito da constatação, pelo
Tribunal, da existência de normas federais tratando da mesma
temática, está o exame na ação adstrito à eventual e direta ofensa,
pela lei atacada, das regras constitucionais de repartição da
competência legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03.
2. Seja dispondo sobre consumo
(CF, art. 24, V), seja sobre proteção e defesa da saúde (CF, art.
24, XII), busca o Diploma estadual impugnado inaugurar
regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação
federal vigente.
3. Ocorrência de substituição - e não
suplementação - das regras que cuidam das exigências, procedimentos
e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos
transgênicos por norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira
igualmente abrangente. Extrapolação, pelo legislador estadual, da
autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas
acaso verificadas na legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel.
 Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.05.
4. Declaração de
inconstitucionalidade conseqüencial ou por arrastamento de decreto
regulamentar superveniente em razão da relação de dependência entre
sua validade e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação.
Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI
 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.04.90.
5. Ação direta cujo
pedido formulado se julga procedente.